Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731362-66.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN RECORRIDO: RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, LEOCADIO DE MORAIS BARBOSA DESPACHO Esclareço ao recorrente que não há, por ora, previsão de realização de sessão de julgamento por videoconferência, tendo sido restabelecido o julgamento presencial. Assim, acaso seja de interesse o comparecimento pessoal para sustentação oral presencial em plenário, deverá o recorrente informar nos autos, para que o processo possa ser remetido para sessão presencial. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora